Tribunal: TJMT
Processo: 0004673-37.2016.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004673-37.2016.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 535.999.261-15 (EMBARGADO), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELANTE), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 535.999.261-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CDC - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – VERIFICAÇÃO DE FRAUDE – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR TERCEIRO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (COTAS DE MOTOCICLETAS) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL “IN RE IPSA” CONSTATADO - QUANTUM FIXADO NÃO RAZOÁVEL – NATUREZA NÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54 DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2° DO CPC - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de ato ilícito (fraude com a utilização de documentos e aquisição de produtos por terceiro, sem a ciência da vítima), dá ensejo ao dever de indenizatório, eis que a responsabilidade do fornecedor e/ou prestador de serviços é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CPC, bastando apenas a verificação do dano e o nexo causal.

Impõe-se a majoração do valor fixado a título de danos morais, quando não observados os critérios pedagógicos da condenação, e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade que o caso remete.

Em se tratando de relação não contratual, incidem juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Não há que ser majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial quando ela é fixada dentro dos parâmetros do artigo 85, § 2° do CPC
”.

Em se tratando de ação indenizatória por danos morais, é perfeitamente plausível que o pedido seja formulado de forma genérica, eis que não há, necessariamente, obrigação de formulação de valor exato, podendo o juízo singular fixar o valor e também a insurgência recursal.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (ID.
Num. 129022673
) opostos por
CAIXA CONSÓRCIOS S/A
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0004673-37.2016.8.11.0020,
em que são apelantes
: CAIXA CONSÓRCIOS S/A e MARCOS AURÉLIO DA SILVA,
proveu apenas o recurso adesivo, para o fim de majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para que os juros de mora incidam desde o evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Em síntese, a Embargante alega ocorrência de omissão – ausência de interesse recursal e não observância aos limites da lide – com decisão “ultra petita”, eis que a parte ora Embargada “(...) na inicial (...) não informou o valor pretendido a título de danos morais”. Ou seja, não há interesse recursal para a majoração da quantia.

Argumenta que “(...) c
onsiderando que o pedido inicial não foi específico quanto valor dos danos morais, a majoração da condenação para a quantia de R$ 10.000,00, promove tutela jurisdicional diversa da pretendida, fora dos limites da lide”. (ID. Num. 129022673 – pág. 3)

Sustenta que não houve conduta ilícita ou mesmo culposa da Embargante, que apenas exerceu o seu regular direito, eis que no momento da cobrança os fatos indicavam o embargado como contratante, de modo que não há dever indenizatório.

Prequestiona os arts. 186, 187, 188, 412, 422, 537, 757, 760, 781, 884, 927 e 944 do CC e arts. 141, 373, 489, §1º, IV, 492, 1.022, Parágrafo Único, inciso II e 1.025 do CPC”, alegando que foram eles violados.

Pede o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

Em sede de contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (ID.
Num. 129022673
) opostos por
CAIXA CONSÓRCIOS S/A
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0004673-37.2016.8.11.0020,
em que são apelantes
: CAIXA CONSÓRCIOS S/A e MARCOS AURÉLIO DA SILVA,
proveu apenas o recurso adesivo, para o fim de majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para que os juros de mora incidam desde o evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

No acórdão embargado foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CDC - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – VERIFICAÇÃO DE FRAUDE – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR TERCEIRO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (COTAS DE MOTOCICLETAS) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL “IN RE IPSA” CONSTATADO - QUANTUM FIXADO NÃO RAZOÁVEL – NATUREZA NÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54 DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2° DO CPC - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de ato ilícito (fraude com a utilização de documentos e aquisição de produtos por terceiro, sem a ciência da vítima), dá ensejo ao dever de indenizatório, eis que a responsabilidade do fornecedor e/ou prestador de serviços é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CPC, bastando apenas a verificação do dano e o nexo causal.

Impõe-se a majoração do valor fixado a título de danos morais, quando não observados os critérios pedagógicos da condenação, e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade que o caso remete.

Em se tratando de relação não contratual, incidem juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Não há que ser majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial quando ela é fixada dentro dos parâmetros do artigo 85, § 2° do CPC
”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

A esse respeito, reproduzo um trecho do voto combatido:

“(...)
Apesar das alegações, não merece prosperar a apelação, pois à Apelante incumbe o dever de cuidado em suas relações comerciais, salientando-se que, na relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor do produto e serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos”.

No caso, basta a existência de dano experimentado (que foi a utilização de seu nome e aquisição de produto por terceiro perante o fornecedor) e o nexo de causalidade, também existente em relação ao negócio perpetrado (aquisição de produto (motocicletas) por terceiro, de maneira fraudulenta, sem o consentimento ou ciência do Apelado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESCINDÍVEL A PROVA DO PREJUÍZO MORAL – DANOS IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1-

Nas relações de consumo, a responsabilidade civil é objetiva (art. 14, CDC), assim, basta o consumidor demonstrar a presença do dano e do nexo causal para ver-se indenizado. No caso concreto, ocorreu falha na prestação do serviço da Apelante que causou prejuízo ao Recorrido. A Apelante, empresa que atua no ramo de compra e venda de automóveis (concessionária), emitiu e entregou Nota Fiscal de veículo, o que levou o consumidor Apelado crer que o negócio estava certo e a transferir montantes para conta bancária de estelionatário.

2-

Há relação de causa e efeito muito clara entre o fato de a Apelante deixar de conferir a veracidade daquele que se passou por preposto da instituição financeira e o resultado dessa omissão, que foi o depósito de mais de quarenta mil reais em conta bancária de estelionatário e os transtornos que tal fato ensejou ao Apelado.

3-

A expectativa criada com a aquisição do carro novo, o desespero ao tomar ciência de que fora vítima de fraude e que perdera o dinheiro, mesmo tendo sido diligente e procurado a concessionária Recorrente para certificar-se do negócio e aguardado a emissão da Nota Fiscal do automóvel para efetuar o pagamento, acarreta dano moral indenizável.

4-

Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das partes. Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com observância da razoabilidade, guardando dimensão com o dano experimentado. (N.U 1000231-10.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

No tocante à alegação de retorno “ao status quo”, e necessidade de diligência (expedição de ofício ao DETRAN) para que não haja busca e apreensão das motocicletas, visto que elas são de propriedade da apelante, tenho que o pedido, em sede desta apelação, é insubsistente, pois configura-se inovação recursal, eis que não há pedido neste sentido em primeiro grau.

Quanto ao dano moral, ainda que não tenha havido má-fé por parte da recorrente, caracteriza-se o ilícito em razão da restrição, sem justa causa, do nome da parte apelada, de modo que se insere o caso em dano moral “in re ipsa”. E, por fim, quando ao pleito de minoração do valor fixado a título de dano moral, considero-o descabido, porque longe de ser ele exorbitante.

(...)

A insurgência objeto deste apelo diz respeito ao valor fixado a título de danos morais. Pede-se, portanto, a majoração da verba. Também há pedido de que os juros de mora incidam desde o evento danoso.

Pois bem.

Caracterizado o dano suportado pelo Apelante/Autor, face à indevida de negativação, e utilização de seus dados para aquisição de quotas de consórcio de 2 motocicletas, ressai o direito a indenização por dano moral.

No que diz respeito especificamente ao valor fixado pelo Juízo “a quo” o Apelante alega que o valor fixado não observou a extensão dos danos suportados, requerendo a sua majoração

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Depreende-se dos autos que o dano suportado é relativo à negativação indevida, por ter sido vítima de utilização de dados para perpetrar fraude no estabelecimento comercial da parte ora Apelada, por receber cobranças indevidas de serviços não contratados e por negativa de crédito decorrente de restrições em seu nome; e, ainda, em face de multas de trânsito expedidas pelo DETRAN, em face dos veículos.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, merece majoração, nos termos do comando disposto no art. 944 do Código Civil, vez que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

“(...) 4- Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das partes. Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com observância da razoabilidade, guardando dimensão com o dano experimentado. (N.U 1000231- 10.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, deve ser computado a partir do evento danoso.

(...)

Por fim, no que diz respeito à pretensão de majoração da verba honorária sucumbencial fixada para 20% (vinte por cento), posiciono-me pela manutenção do percentual arbitrado, eis que dentro dos parâmetros do artigo 85, §2° do CPC, e utilizando-se os incisos do mesmo parágrafo, caracteriza-se como ação de baixa complexidade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso adesivo apenas para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para que os juros de mora incidam desde o evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ”.

Ademais, caberia à parte Embargante, na primeira oportunidade após à fixação da verba honorária, face à constatação de ausência de pedido de valor indenizatório a título de condenação; todavia não o fez, cabendo ao Juízo “a quo”, sopesar primeiro se houve o ilícito, o que ficou claro que ocorreu, bem como a necessidade de responsabilização por meio de condenação indenizatório, e depois se o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim foi feito, de modo que não há qualquer vício, mas mera tentativa de rediscussão do julgamento, o que, frise-se, não é permitido por essa via.

Advoga também contrário à tese defendida pela Embargante o fato de que em ações que tenham o objetivo indenizatório, por dano moral, não há necessariamente, a obrigação de pedido de condenação em valores específicos, justamente porque não há um valor exato que tenha o autor valer-se, de modo que é perfeitamente plausível o pedido genérico, a fim de que o Juízo “a quo” fixe tal valor, cabendo, por consequência, a insurgência recursal.

Com essas considerações, não se observa qualquer dos vícios apontados nos embargos, motivo pelo qual os
REJEITO.

Considero prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022